Tribunal: TJDFT
Processo: 0008890-44.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo da certidão de ID 13597877, homologo a desistência do ACORDO DIRETO formulado pelo credor LORRAN DE OLIVEIRA CASTRO. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios